Tribunal: TJSP
Processo: 0034591-27.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado - Julgamento contrário à texto expresso de lei - Inocorrência – Insurgência quanto à dosimetria – Inadmissibilidade – Dosimetria bem delineada, justificando a majoração operada, adequada ao caso concreto, assim como o regime prisional eleito - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado - Julgamento contrário à texto expresso de lei - Inocorrência – Insurgência quanto à dosimetria – Inadmissibilidade – Dosimetria bem delineada, justificando a majoração operada, adequada ao caso concreto, assim como o regime prisional eleito - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.